Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO NÃO ASSOCIADO. LIBERDADE ASSOCIATIVA. INSTALAÇÃO. PORTARIA. CANCELA. ÁREA PÚBLICA. CONTROLE DE ACESSO. TURBAÇÃO. DIREITO DE POSSE. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
1. É vedado ao particular erigir obstáculo à livre circulação de pessoas ou veículos por via pública.
2. Ainda que a parte autora tenha contribuído para a construção da guarita objeto do litígio, a seu funcionamento não pode ser alicerçado a partir do empréstimo de uma aura de legalidade inter pars à situação manifestamente ilegal, com base na vedação ao comportamento contraditório ou venire contra factum proprium, pois ausente o requisito da licitude do objeto do pacto firmado entre as partes.
3. A construção de barreira física à livre circulação de pessoas em área pública, sem a autorização prévia do Estado, acarreta, in casu, turbação ao direito de posse e aos exercícios dos direitos constitucionais de ir e vir e da livre associação.
4. Ao se desvincular da associação ré, o condomínio autor deixa de usufruir dos serviços por essa prestados, mas, também, não pode permanecer submetido ao regramento da entidade referida associativa, em especial quando visa a regular direito de acesso à área que possui natureza jurídica de via pública.
5. Recurso conhecido e provido.